Tribunal: TJES
Processo: 5001162-62.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001162-62.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA LUCILENE SILVA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. PEDIDOS REJEITADOS EM FACE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo, do Município de São Mateus e de Maria Lucilene Silva dos Santos, objetivando a internação compulsória da terceira requerida em razão de dependência química. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando exclusivamente o Estado ao fornecimento da internação enquanto perdurar a necessidade clínica, confirmando liminar anteriormente deferida, e rejeitando os pedidos contra o Município. Condenou ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 e a terceira requerida ao pagamento de metade das custas e dos honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. Irresignados, Estado e Município interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de São Mateus possui interesse recursal para interpor apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em seu desfavor; (ii) definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso do Município de São Mateus por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença rejeitou integralmente os pedidos formulados contra ele, não lhe impondo qualquer condenação ou obrigação processual, tampouco havendo impugnação às premissas adotadas no julgado.

4. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, que impõe o ônus ao ente que deu causa à instauração do processo. No caso, o Estado não apresentou resistência administrativa ou judicial ao pedido.

5. A atuação jurisdicional não substituiu omissão estatal, mas apenas formalizou providência já requerida no âmbito administrativo, tornando indevida a imposição da verba honorária ao Estado.

6. A jurisprudência citada pelos julgadores reconhece que, na ausência de pretensão resistida ou omissão administrativa, não se justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de São Mateus não conhecido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Teses de julgamento
:

1. O ente federativo que não é condenado na sentença nem impugna suas premissas não possui interesse recursal.

2. A ausência de pretensão resistida e de omissão administrativa afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, §1º; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 10, e art. 98; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022 ; TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019; TJES; APL 5001119-17.2023.8.08.0062, Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. Pauta virtual de 17 a 21 de Março de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso da municipalidade, bem como conhecer e dar provimento ao recurso do Estado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação movida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos apelantes e de
MARIA LUCILENE SILVA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado requerido a fornecer o tratamento de internação compulsória à terceira requerida, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica), confirmando a liminar anteriormente deferida, rejeitando os pedidos formulados em face do Município requerido.

O Juízo de origem condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 3° e 8°, do CPC, bem como a terceira requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no valor de 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 3° e 8°, do CPC, suspensa a exigibilidade das rubricas à beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC).

Em suas razões recursais, o Estado apelante alega, em síntese, que: (i) não apresentou resistência ao mérito do pedido autoral, limitando-se a suscitar preliminares; (ii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência viola o princípio da causalidade, pois não deu causa ao ajuizamento da ação; (iii) o ajuizamento direto sem negativa administrativa não deve implicar em condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

O Município apelante, por sua vez, em razões recursais, sustenta, em suma, que: (i) não dispõe de clínica de internação para dependentes químicos, limitando-se a atendimento ambulatorial via Centro de Tratamento ao Toxicômano; (ii) a internação compulsória é medida excepcional, condicionada à insuficiência de recursos extra-hospitalares e à apresentação de laudo médico circunstanciado, o que não foi comprovado nos autos; (iii) atua na área da saúde em caráter supletivo e complementar, nos termos do art. 198, §1º, da Constituição Federal; (iv) impor ao Município o custeio da internação representa violação ao princípio da separação dos poderes e substituição indevida do juízo discricionário da Administração pelo Poder Judiciário; (v) o deferimento do pedido inicial configura intervenção indevida no mérito do ato administrativo.

D
A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO

José Carlos Barbosa Moreira elenca como requisito intrínseco de admissibilidade o interesse recursal, o qual é configurado “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
(utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar
esse objetivo (necessidade do recurso)
”
1
.

Neste caso, não há o binômio necessidade/utilidade, na medida em que foram rejeitados os pedidos formulados em face do Município apelante.

A sentença atacada ponderou que
“e
mbora lícita a inclusão do Município no polo passivo da demanda”
, mencionando julgado paradigma do STF,
“
nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/90, compete à Secretaria Estadual de Saúde gerir os sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional”.

Nesse contexto, atribuiu ao
“
Estado a responsabilidade pelo tratamento pleiteado, que inclusive adimpliu a obrigação, e restando assegurada a solidariedade do ente municipal apenas no caso de comprovada recalcitrância do ente estadual, que não se identificou no caso”
, razão pela qual concluiu
“
não ser cabível a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mormente quando inexistente qualquer recusa administrativa ou impugnação ao mérito do pedido”.

Não há interesse recursal do Município, cujo recurso sequer trata das premissas adotadas pela sentença atacada,
partindo de pressuposto equivocado de que o pedido foi acolhido em desfavor do referido ente.

Posto isso, não conheço do recurso do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

É
como voto.

D
O RECURSO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Quanto ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa (em que se aguardava a disponibilidade de vaga, conforme documento assinado em 09/02/2024, seis dias antes do ajuizamento da presente demanda – evento 11644246), quanto no curso da presente ação (cuja contestação se limitou a impugnar o valor da causa e pleitear a não condenação do ente público em honorários pela causalidade – evento 11644257 ), evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL – TEMA 793 STF – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS) – Tema 793 do STF. 2. A Portaria SESA nº 90-R/2014 e o artigo 164, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo definem que procedimentos de alta complexidade, como internação psiquiátrica, são de responsabilidade do Estado. 3. Não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que não se pode desconsiderar que o Município sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que o tratamento do caso em comento se encontra no âmbito da competência do Estado. 4. A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que prontamente disponibilizou a vaga para a internação requerida, evidencia a inexistência de causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do princípio da causalidade, a condenação somente é cabível quando houver comportamento omissivo ou resistente que torne necessário o ajuizamento da ação. 5. A ausência de solicitação administrativa prévia para a obtenção do serviço requerido reforça a inexistência de causalidade que legitime a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. 6. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. (TJES; APL 5001119-17.2023.8.08.0062, Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. Pauta virtual de 17 a 21 de Março de 2025)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
a
solicitação administrativa de internação foi articulada junto ao
ente público requerido seis dias antes de ajuizada a demanda
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve omissão administrativa, tampouco resistência do ente público para o fornecimento da internação almejada, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação do ente público ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.